Tribunal: TJES
Processo: 5006774-41.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006774-41.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: RL4 AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO. ATRASO NO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA, PORÉM ACEITO. CANCELAMENTO DE VIAGEM COM RETENÇÃO DE 80% DO VALOR PAGO. COMPRA DE NOVO PACOTE TURÍSTICO COM SALDO REMANESCENTE. AVARIAS NA MALA DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso da empresa requerida MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés por falha na prestação de serviços turísticos, condenando-as à restituição de valores pagos e ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Direito à restituição de valores pagos por pacote turístico cancelado e à indenização por danos materiais (avarias de bagagem) e morais decorrentes do cancelamento da viagem sem prévio aviso e mesmo após ter sido realizado o pagamento do parcelamento em atraso com a anuência da requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com fundamento nos artigos 6º, VIII, e 14.

4. Comprovada a falha na prestação do serviço, especialmente pelo cancelamento da viagem sem prévio aviso e mesmo após ter sido realizado o pagamento do parcelamento em atraso com a anuência da requerida (
venire contra factum proprium
).

5. A retenção de valores pelo cancelamento do pacote é abusiva, configurando enriquecimento ilícito.

6. Comprovada a avaria na bagagem dos autores, cabível a restituição pelos danos materiais sofridos, não podendo imputar responsabilidade a operadores portuários, como pretende a recorrente.

7. Danos morais configurados pela frustração e transtornos experimentados pelos consumidores. Valor arbitrado de forma proporcional ao caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento do pacote de turismo após realização e aceite do pagamento da última parcela em atraso configura
venire contra factum proprium
. 2. A falha na prestação do serviço evidencia o dever de indenizar pelos danos materiais e morais. 3. A quantia fixada pelos danos morais é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006774-41.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

RECORRIDOS: LETICIA CRISTINA CARBALLO DOS SANTOS e MAYSSON PEREIRA TERCI OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO. ATRASO NO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA, PORÉM ACEITO. CANCELAMENTO DE VIAGEM COM RETENÇÃO DE 80% DO VALOR PAGO. COMPRA DE NOVO PACOTE TURÍSTICO COM SALDO REMANESCENTE. AVARIAS NA MALA DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso da empresa requerida MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés por falha na prestação de serviços turísticos, condenando-as à restituição de valores pagos e ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Direito à restituição de valores pagos por pacote turístico cancelado e à indenização por danos materiais (avarias de bagagem) e morais decorrentes do cancelamento da viagem sem prévio aviso e mesmo após ter sido realizado o pagamento do parcelamento em atraso com a anuência da requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com fundamento nos artigos 6º, VIII, e 14.

4. Comprovada a falha na prestação do serviço, especialmente pelo cancelamento da viagem sem prévio aviso e mesmo após ter sido realizado o pagamento do parcelamento em atraso com a anuência da requerida (
venire contra factum proprium
).

5. A retenção de valores pelo cancelamento do pacote é abusiva, configurando enriquecimento ilícito.

6. Comprovada a avaria na bagagem dos autores, cabível a restituição pelos danos materiais sofridos, não podendo imputar responsabilidade a operadores portuários, como pretende a recorrente.

7. Danos morais configurados pela frustração e transtornos experimentados pelos consumidores. Valor arbitrado de forma proporcional ao caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento do pacote de turismo após realização e aceite do pagamento da última parcela em atraso configura
venire contra factum proprium
. 2. A falha na prestação do serviço evidencia o dever de indenizar pelos danos materiais e morais. 3. A quantia fixada pelos danos morais é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
na qual os autores,
LETICIA CRISTINA CARBALLO DOS SANTOS
e
MAYSSON PEREIRA TERCI OLIVEIRA
, alegam ter adquirido pacote de viagem de Cruzeiro (operado pela
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA
) no importe de R$ 9.130,00 (em 06 prestações), com intermediação da segunda e terceira demandadas,
RL4 AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
e
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
.

Em síntese, sustenta a parte autora que o último boleto vencia em 27/11/2024 e foi quitado em 10/12/2024, com a devida atualização dos encargos moratórios. Ainda assim, foram surpreendidos com o cancelamento do pacote e a retenção de 80% dos valores já pagos. Utilizaram, então, o saldo de 20% devolvido para adquirir novo pacote, realizando a viagem. Ao desembarcar, constataram avarias na bagagem, fato comunicado por e-mail à requerida MSC, que se manteve inerte.

Diante do exposto, os requerentes ajuizaram a presente demanda postulando a devolução do valor indevidamente retido em virtude do cancelamento do primeiro pacote de viagem, a reparação material em razão das avarias em sua bagagem e a indenização pelos danos morais sofridos.

Ao final, sobreveio sentença com o seguinte dispositivo (ID 15031021):

Por estas razões, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) CONDENAR as demandadas, solidariamente, a restituírem os autores a importância de R$ 3.928,52 (três mil novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), referente às passagens, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do desembolso.

B) CONDENAR as demandadas, solidariamente, a quantia de R$429,90 (quatrocentos e vinte e nove reais e vinte centavos), relacionada à bagagem avariada, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (avaria na bagagem).

C) CONDENAR as demandadas, solidariamente, a pagarem a cada autor a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação moral, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Irresignada, a empresa ré MSC Cruzeiros interpôs o presente Recurso Inominado (ID 15031022), alegando justa rescisão por inadimplemento contratual e ausência de responsabilidade pelas avarias (atribuição a operadores portuários). Defende, ainda, que não houve qualquer ato ilícito apto a configurar dano moral, requerendo, caso mantida a condenação, a redução do valor arbitrado. Por tais razões, pleiteia a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida (ID 15031027), pleiteando a manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar
.

Trata-se de relação de consumo sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicam-se ao contrato turístico os princípios e regras de proteção do consumidor, em especial o dever de boa-fé objetiva e a responsabilização por falha na prestação de serviço (arts. 6º, VIII, e 14 do CDC). A interpretação das cláusulas contratuais deve favorecer o consumidor, parte vulnerável na relação.

O cerne da controvérsia reside no cancelamento unilateral do pacote turístico pela recorrente após a efetivação do pagamento do último boleto, ainda que em atraso, e após a aceitação e processamento desse pagamento pela própria empresa, sem qualquer comunicação prévia aos consumidores quanto ao encerramento do vínculo contratual.

O venire contra factum proprium — vedação ao comportamento contraditório — é corolário do princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais. O art. 422 do Código Civil impõe aos contratantes o dever de comportar-se conforme os ditames da boa-fé:
“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

É pacífico que, quando o fornecedor aceita o pagamento (mesmo com atualização moratória), sem devolver valores, sem rescindir formalmente o contrato e sem comunicar o consumidor, cria-se, na relação jurídica, a legítima expectativa de manutenção do negócio. Assim, o cancelamento posterior, desprovido de justificativa plausível e comunicação prévia, viola a boa-fé objetiva e caracteriza prática abusiva.

A aceitação tácita do adimplemento impede que a prestadora utilize o inadimplemento pretérito como fundamento para rescindir o contrato posteriormente. Admitir o cancelamento do pacote após a aceitação do pagamento seria chancelar o venire contra factum proprium, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

No caso em exame, os autos demonstram que o pagamento foi efetuado e processado pela recorrente (sem devolução imediata ou comunicação de rescisão). Não houve notificação prévia válida aos consumidores quanto ao cancelamento do pacote antes da data da viagem, circunstância que reforça a abusividade da conduta.

Deste modo, a retenção de 80% do valor pago revela enriquecimento sem causa. O Código de Defesa do Consumidor assegura a restituição integral das quantias indevidamente retidas, com as devidas correções, restando correta a sentença nesse ponto. A solidariedade entre as rés decorre da atuação conjunta na cadeia de prestação do serviço turístico (operadora e agências), nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC.

Quanto à responsabilidade da recorrente pela avaria da bagagem (danos materiais), a sentença também não merece reparos.

O art. 734 do Código Civil prevê a responsabilidade objetiva do transportador pelos danos às bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade.

Nos autos, constam e-mails e reclamações feitas aos funcionários da recorrente no momento do desembarque acerca das avarias, prova apta a demonstrar o dano e a ciência da operadora. A tentativa de atribuir a culpa aos operadores portuários não exime a responsabilidade da requerida, que responde solidariamente pelos atos de seus prepostos e parceiros comerciais na cadeia de fornecimento. Assim, correta a condenação a título de danos materiais no valor de R$429,90.

Por fim, quanto aos
danos morais
, a sentença deve ser mantida.

Na hipótese de frustração de contrato turístico, notadamente quando envolve propósito de lazer e descanso, o cancelamento indevido e a necessidade de recontratação às pressas geram abalo que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo os direitos da personalidade.

Ao fixar o valor, o magistrado de origem observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O montante de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor revela-se adequado, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, aplica-se o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”,
o que não se verifica no caso concreto.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 da Turma Recursal do ES:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)